Tribunal: STJ
Processo: 0003658-96.2008.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400934 - SC(2023/0230512-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDENIR FORCATO
ADVOGADOS
: VALDIR DE ANDRADE - SC007214
HELCIO DE OLIVEIRA - SC034481
AGRAVADO
: RENÉE MYARA
ADVOGADA
: VANESSA TAVARES LOIS - PR026245
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC e ao dissídio, não coincidência com
art. 291
o Tema n.
e deficiência do cotejo analítico.
1.076/STJ
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre
imóvel, resguardar meação e condenar em honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
embargos, reservou 50% do produto da arrematação em favor da embargante e
fixou honorários em R$ 1.500,00.
4. A Corte de origem, após juízo de retratação, fixou os honorários em 10% sobre
o valor atualizado da causa com fundamento no
§ 2o, do CPC e no Tema n.
art. 85,
1.076/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a alegada falta de prequestionamento do recurso
especial interposto anteriormente pelo ora recorrido e à aplicação do Tema n.
; (ii) saber se o valor da causa nos embargos de terceiro deve ser
1.076/STJ
limitado ao valor do débito para fins de base de cálculo dos honorários, à luz do
do CPC e da jurisprudência.
art. 291
Documento eletrônico VDA56111794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6c7cbfa-f6da-468f-8b05-1cfe0d66fb14

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou os temas relativos ao prequestionamento e à base de cálculo dos
honorários sucumbenciais.
7. Em embargos de terceiro, o valor da causa corresponde ao do bem constrito,
limitado ao valor do débito, impondo retorno à origem para reapreciação e fixação
conforme o entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer e dar provimento ao
recurso especial.
“1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento:
de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. O valor da causa nos
embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao
valor do débito, com retorno à origem para readequação”.
CPC, arts. 85, § 2o e § 8o, 291, 292, § 3o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.025.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.093.562/TO,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
1/12/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.341.147/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
11/4/2022;
AREsp n. 1.080.542/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6c7cbfa-f6da-468f-8b05-1cfe0d66fb14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400934 - SC(2023/0230512-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDENIR FORCATO
ADVOGADOS
: VALDIR DE ANDRADE - SC007214
HELCIO DE OLIVEIRA - SC034481
AGRAVADO
: RENÉE MYARA
ADVOGADA
: VANESSA TAVARES LOIS - PR026245
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC e ao dissídio, não coincidência com
art. 291
o Tema n.
e deficiência do cotejo analítico.
1.076/STJ
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre
imóvel, resguardar meação e condenar em honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
embargos, reservou 50% do produto da arrematação em favor da embargante e
fixou honorários em R$ 1.500,00.
4. A Corte de origem, após juízo de retratação, fixou os honorários em 10% sobre
o valor atualizado da causa com fundamento no
§ 2o, do CPC e no Tema n.
art. 85,
1.076/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a alegada falta de prequestionamento do recurso
especial interposto anteriormente pelo ora recorrido e à aplicação do Tema n.
; (ii) saber se o valor da causa nos embargos de terceiro deve ser
1.076/STJ
limitado ao valor do débito para fins de base de cálculo dos honorários, à luz do
do CPC e da jurisprudência.
art. 291
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou os temas relativos ao prequestionamento e à base de cálculo dos
honorários sucumbenciais.
7. Em embargos de terceiro, o valor da causa corresponde ao do bem constrito,
limitado ao valor do débito, impondo retorno à origem para reapreciação e fixação
conforme o entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer e dar provimento ao
recurso especial.
“1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento:
de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. O valor da causa nos
embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao
valor do débito, com retorno à origem para readequação”.
CPC, arts. 85, § 2o e § 8o, 291, 292, § 3o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.025.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.093.562/TO,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
1/12/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.341.147/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
11/4/2022;
AREsp n. 1.080.542/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDENIR
FORCATO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, por incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
do Código de Processo
art. 291
Civil e ao dissídio jurisprudencial, e por não coincidir a controvérsia com o Tema
n. 1.076 do STJ, além de concluir pela inviabilidade de exame do dissídio por
deficiência do cotejo analítico.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1719-1724.
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
em apelação nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 1542):

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
INC. II, DO
ART. 1.030,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO ANTERIOR DIVERGENTE DO
ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1076. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCABIMENTO.
ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS
TERMOS DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL DETERMINADA PELO
§ 2o, DO CPC E EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DA
ART. 85,
CORTE DA CIDADANIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1604):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
MOTIVOS
DE
REFORMA
DO
ARESTO
SATISFATORIAMENTE
REGISTRADOS NO JULGADO, EM CONFORMIDADE COM O TEMA N.
1.076, DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE POR ESTA VIA. IMPOSIÇÃO AO INSURGENTE DAS
PENALIDADES
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ,
DEDUZIDA
NAS
CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. HIPÓTESES DO
DO CPC
ART. 80
NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, pois teriam ocorrido
omissão e negativa de prestação jurisdicional quanto à ausência de
prequestionamento no recurso especial anterior da parte adversa e à aplicação do
Tema n.
para fixação da base de cálculo dos honorários, apesar da
1.076/STJ
oposição de embargos declaratórios;
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

b) 291 do Código de Processo Civil, já que o valor da causa em
embargos de terceiro não poderia superar o valor do débito exequendo e o próprio
acordo realizado na ação principal, devendo ser readequado a esse parâmetro de
proveito econômico para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, conforme o
do CPC e o Tema n.
art. 85
1.076/STJ.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se fixem os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do acordo de R$
415.000,00; requer ainda, subsidiariamente, o provimento para aplicar equidade e
reduzir os honorários ao parâmetro do valor do débito acordado.
Contrarrazões às fls. 1654-1663.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em que a
parte autora pleiteou a desconstituição da penhora sobre imóvel, com resguardo de
sua meação e condenação do embargado em honorários. O valor da causa foi
fixado em R$ 3.250.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, os
embargos, determinando a reserva de 50% do produto da arrematação em favor da
embargante e fixando honorários em R$ 1.500,00.
A Corte de origem, inicialmente, majorou os honorários por equidade
para R$ 5.000,00.
Em juízo de retratação exercido após a interposição de recuso especial
pelo ora recorrido, o Tribunal reviu seu entendimento e alinhou-se ao Tema n.
para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.
1.076/STJ
II - Arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, pois há omissão na análise da alegada falta de prequestionamento do
recurso especial anterior e da base de cálculo para fixação dos honorários, embora
tenha oposto embargos de declaração para sanar o vício.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão na definição dos honorários e na existência de prequestionamento
do recurso especial anterior (interposto pelo ora recorrido) foi devidamente
analisada pela Corte estadual.
Conforme consta expressamente no acórdão que julgou os embargos de
declaração, houve debate anterior sobre a matéria envolvendo os honorários
sucumbencais desde o recurso de apelação, tendo a Corte assentado que o valor da
causa no processo de embargos de terceiro não é atrelado ao valor originário do
débito na execução conexa, de modo que os honorários sucumbenciais, por
conseguinte, possuem expressão econômica própria e independente.
Confira-se (fls. 1606-1607, destaquei):

Inicialmente e sem maiores delongas, impende destacar que não merece
guarida a alegação no sentido de que o Recurso Especial interposto pela parte
embargada no evento 91 não preenche os requisitos intrínsecos de
admissibilidade, vez que, além da matéria atinente à verba honorária ser
objeto de discussão desde o recurso de apelação, tal debate resta precluso, eis
que analisado na decisão proferida no evento 107 pela Terceira Vice
, Órgão competente para tanto, confira-se: Na espécie, o embargante
Presidência
aponta omissão e contradição no decisum, asseverando que a parte não
prequestionou os dispositivos que tratam da matéria recursal, circunstância que
inviabilizaria a admissão do reclamo especial, nos termos da Súmula 211, do STJ.
Sem razão o embargante, porquanto inexiste na decisão atacada qualquer omissão,
contradição ou obscuridade sanável, tampouco erro material corrigível (CPC,
. De fato,
art. 1.022)
da leitura do acórdão vergastado (evento 60), oportunidade
em que restou aplicado o § 8°, do
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 85,
fixando-se os honorários sucumbenciais equitativamente, é possível aferir-se a
menção expressa sobre a matéria debatida no reclamo especial (evento 91).
[...]
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

Ora, como se sabe, o processo de embargos de terceiro – ação autônoma –
não se acha atrelada necessariamente ao valor originário do débito na execução
, nem mesmo em eventual acordo entre as partes desse feito – o credor e devedor. A
dívida, em si, sua quantia, não determina o valor do bem jurídico dos embargos de
terceiro, porquanto nestes o objetivo é liberar, em último termo, o bem objeto de
constrição judicial, o qual conta com uma determinada expressão econômica
(IMÓVEL POR DEMAIS DE VALORAÇÃO), no caso, porém, e no que interessa,
permeado pelo valor dado à causa.
[...]
O valor da dívida na execução não pode esvaziar nem mesmo
comprometer o valor da causa nos embargos de terceiro, que decorre, apenas,
E absolutamente
como já dito, do bem constritado judicialmente (o imóvel).
irrelevante ou de menor importância, que, na execução e no acordo, tenha
participado a Dra. Vanessa Tavares (negado por si nas contrarrazões), porque esta,
todavia, não estava representando a parte embargante dos embargos de terceiro para
anuir na dispensa dos honorários, ou, ainda, alternativamente, a alterar o valor da
causa ou reduzir a defesa do bem em questão, que de outra expressão econômica (=
valor da causa, R$ R$ 3.250.000,00). Ora, o acordo na execução, afinal, tornou
sem objeto o mérito nos embargos de terceiro (pela desistência recursal),
porém, sem abstrair a condenação da verba honorária tendo norte a expressão
.
econômica própria e autônoma (que se diferencia do valor da dívida acordada)
São duas situações jurídicas independentes, com o destaque de que a desistência do
recurso em razão do acordo não abstraiu, absolutamente, os honorários
sucumbenciais – pelo princípio da causalidade. É o que importa.

III -
do Código de Processo Civil
Art. 291
O recorrente afirma que o valor da causa nos embargos de terceiro
supera em muito o débito principal em execução e sobre o qual já foi realizado
acordo, de maneira que os honorários sucumbenciais fixados superam o próprio
valor do montante principal devido à parte. Sustenta, por conseguinte, que a base
de cálculo dos honorários deve ser readequada ao valor da execução e do
acordo que pôs fim ao processo executivo.
Conforme adiantado, o acórdão recorrido assentou que a ação de
embargos de terceiro é autônoma e o parâmetro econômico do valor da causa é o
bem constrito, não havendo vinculação automática ao valor da execução, e que o
acordo na execução não alterou a verba honorária dos embargos.
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

No acórdão em que se realizou o juízo de retratação, a Corte reafirmou o
valor da causa de R$ 3.250.000,00, conforme a petição inicial dos embargos de
terceiros, o qual deveria ser a base de cálculo para a fixação da sucumbência, nos
termos do
§ 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. Veja-se (fls. 1544-1545,
art. 85,
destaquei):

Destarte, faz-se imperativa a retratação do acórdão no ponto, a fim de alinhá-
lo à decisão proferida pela Corte Superior. Neste contexto, em consonância com a
legislação sobre o tema, apesar de não haver condenação ou proveito
econômico no caso, o valor da causa na hipótese sub judice é de R$ 3.250.000,00
(petição inicial dos embargos de terceiro), a qual, sem maiores delongas, deve
, após atualização, nos exatos termos do
ser a base de cálculo da verba advocatícia
disposto na Lei Adjetiva Civil e do entendimento firmado pela Corte Superior em
precedente obrigatório.
[...]
Logo, em juízo de retratação positivo, deve ser modificado o acórdão
anteriormente proferido (evento 60), a fim de adequar a fixação da verba
honorária ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.076.

Ao assim decidir, a Corte estadual está em dissonância com
o entendimento sedimentado do STJ, no sentido de que, nos casos de embargos de
terceiro, o valor atribuído à causa deve ser o do bem objeto de constrição, mas
limitado ao valor do débito principal.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
VALOR
DA
CAUSA.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou pedido de retificação
do valor da causa em embargos de terceiro, formulado pela parte recorrente, e
manteve a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
2. A parte recorrente alegou violação aos artigos 82 e 292, § 3o, do CPC,
sustentando que o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico
obtido com a desconstituição da constrição dos bens, conforme jurisprudência do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa em embargos
de terceiro deve ser fixado com base no valor dos bens objeto de constrição,
limitado ao valor do débito existente entre as partes, e se o magistrado pode retificá-
lo de ofício, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 292,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor da causa deve observar o disposto no
do CPC, sendo
art. 292
possível sua retificação de ofício pelo magistrado, nos termos do § 3o do referido
dispositivo.
5. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor
dos bens objeto de constrição, limitado ao valor do débito existente entre as
partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A fixação do valor da causa em desacordo com o proveito econômico
obtido com a desconstituição da constrição dos bens viola o disposto no
§
art. 292,
3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a
fim de que proceda à fixação do valor da causa em conformidade com a
jurisprudência do STJ. (
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.093.562/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 165, 458, II e 535 do CPC/73.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa
nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não
podendo exceder o valor do débito.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.341.147/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
destaquei.)
26/4/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À CONCESSÃO DA
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEÇA ÚNICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO DO BEM
CONSTRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 1973.
art. 535
2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência
judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição
avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial,
AgRg nos
Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015).
EREsp 1.222.355/MG,
3. "A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos
de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não
podendo exceder o valor da dívida" (Quarta Turma,
Rel.
REsp 957.760/MS,
Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012).
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.080.542/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
7/6/2021,
9/6/2021,
Dessa forma, não tendo sido o valor da causa fixado em observância ao
processo executivo conexo, é de rigor o acolhimento do recurso especial, com
determinação de remessa dos autos à instância originária a fim de que proceda à
apreciação do valor da causa conforme os julgados proferidos por esta Corte
acerca do tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento a fim de determinar o retorno dos autos à origem para
apreciação e fixação do valor atribuído a causa nos moldes da jurisprudência
desta Corte.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:26
Código de Controle do Documento: bfafde32-a924-434d-80b7-c179998e43e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.400.934 / SC
Número Registro: 2023/0230512-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036589620088240005
36589620088240005
40206421920198240000
4020642192019824000040206421920198240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDENIR FORCATO
ADVOGADOS : VALDIR DE ANDRADE - SC007214
HELCIO DE OLIVEIRA - SC034481
AGRAVADO
: RENÉE MYARA
ADVOGADA
: VANESSA TAVARES LOIS - PR026245
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:41
Código de Controle do Documento: 35238894-47a3-40a8-9b2b-72fd11e00485

Documento eletrônico VDA56084934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:41
Código de Controle do Documento: 35238894-47a3-40a8-9b2b-72fd11e00485